Tribunal: STM
Processo: 7000629-90.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA.
1. O trancamento de Ação Penal Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui medida excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta.
2. Presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação Penal Militar, impossível a concessão da ordem.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/11/2022 11:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469637612462&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000629-90.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000629-90.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
NÃO
CONFIGURADA.
JUSTA
CAUSA
EVIDENCIADA.
1. O trancamento de Ação Penal Militar, pela via do Habeas Corpus,
constitui medida excepcional, admissível somente quando evidente a
falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência
de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua
materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta.
2. Presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação Penal
Militar, impossível a concessão da ordem.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo ex-Cabo do
Exército OWAIRÃ TAOÊ RECALCATI, de próprio punho, requerendo o
trancamento da Ação Penal Militar n° 7000175-57.2022.7.05.0005, a qual responde
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
2/8
perante a Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, pela suposta prática do
delito de Patrocínio Indébito, previsto no art. 334 do CPM, alegando a atipicidade da
conduta a ele imputada.
Pontuou o Paciente que as testemunhas afirmaram terem tomado
conhecimento, por meio do Paciente, de que tinham direito ao recebimento de
verbas relativas ao proporcional de férias e ao correspondente adicional, mas que
cada uma delas poderia requerer pessoalmente o pagamento de tais valores, não se
fazendo necessária sua intervenção.
Aponta que a condição de militar da ativa, à época por ele ostentada,
não alterou, influenciou ou facilitou a apresentação dos requerimentos pelos titulares
do direito, o que desnatura o crime pelo qual foi denunciado.
Nesse mote, sustenta o Impetrante a atipicidade da conduta a ele
imputada, considerando que a elementar do tipo é a facilitação ou a vantagem
funcional para a prática do patrocínio de interesses privados, o que não ocorreu in
casu, pois qualquer cidadão poderia, diretamente e em seu próprio nome, requerer a
concessão do benefício.
Assim, requereu o trancamento da Ação Penal Militar n° 7000175-
57.2022.7.05.0005.
Por Despacho de 14 de setembro de 2022, inexistindo pleito liminar,
solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. ARIZONA
D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JUNIOR (Evento 6).
Em 16 de setembro de 2022, por meio do Ofício nº 281403, a
autoridade apontada como coatora informou que a Denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar, lastreada no que restou apurado nos autos do IPM nº
7000230-42.2021.7.05.0005, assevera que o Paciente, consciente de sua ilicitude e
reprovabilidade, patrocinou interesse privado legítimo perante a Administração
Militar, valendo-se da qualidade de militar que ostentava à época e recebendo pelos
serviços prestados, ao menos, a quantia de R$ 3.565,62 (três mil quinhentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Apontou, ainda, o regular andamento do feito, tendo o Paciente sido
devidamente citado em 12 de setembro de 2022 e sendo designados os dias 17 e 19
de outubro de 2022 para a inquirição das 9 (nove) testemunhas arroladas na
Denúncia (Evento 9).
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
3/8
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, opinou pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus e pela denegação da ordem, por falta de
amparo legal.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante o trancamento da Ação Penal Militar n°
7000175-57.2022.7.05.0005,
apontando
que
trata-se
de
conduta
atípica,
considerando que a elementar do tipo de Patrocínio Indébito, previsto no art. 334 do
CPM, é a facilitação ou a vantagem funcional para a prática do patronato de
interesses privados, o que não ocorreu in casu, pois qualquer cidadão poderia,
diretamente e em seu próprio nome, requerer a concessão do benefício.
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido
empregado de forma mais ampla, inclusive com o fim de se trancar até mesmo a
Ação Penal. Contudo, a providência do trancamento de Ação Penal ou de Inquérito
Policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste
evidente a falta de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição
dos fatos, seja em virtude da flagrante atipicidade da conduta, seja pela ausência de
elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Conforme consta nos autos, o Paciente, após tomar conhecimento de
que Soldados licenciados teriam direito ao proporcional de férias e ao
correspondente
adicional,
conforme
Parecer
nº
00394/2021/CONJUR-
MD/CGU/AGUI, ativamente, começou a buscar contato com os militares que
estavam em tal situação, disponibilizando-se, mediante contraprestação, para
intermediar as requisições perante a Administração Pública.
Para tanto, encaminhava os modelos dos documentos necessários e,
depois de preenchidos pelos militares, solicitava à Administração Militar, por e-
mail, o pagamento das verbas, acompanhando seu trâmite. Após a percepção dos
valores, os beneficiários pagavam ao Paciente um percentual pelos serviços por ele
prestados.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para
a instauração do procedimento investigatório, com a consequente deflagração da
Ação Penal Militar n° 7000175-57.2022.7.05.0005.
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
4/8
Ao contrário do que consta na impetração, a instauração da Ação
Penal Militar não ofende os direitos e garantias do Paciente a ponto de justificar um
trancamento de inopino, pois há indícios veementes da prática de conduta delituosa,
a qual deve ser apreciada e elucidada pelo Conselho Permanente de Justiça, até
mesmo para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos, dentre eles o
Paciente.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser
precipitado, neste momento, em sede de Habeas Corpus, avaliar os fatos versados na
Ação Penal Militar n° 7000175-57.2022.7.05.0005, a qual ainda está em pleno
andamento, tendo havido audiência para oitiva das testemunhas arroladas na
Denúncia.
Diante do quadro fático apresentado e do momento processual em que
se encontra a inquisa, é muito prematuro afirmar não haver justa causa para a Ação
Penal Militar por atipicidade da conduta.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do
Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde da presente situação.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas,
pois não se admite dilação probatória, consoante jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes:
“EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização
criminosa, advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra
o procedimento licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo
tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal
(STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução
penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela
noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972, Rel. Min.
Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência
podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção,
desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do
contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de
concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados
com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção”.
Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de comunicações
telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada
exclusivamente em denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está
justificada em dados concretos da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência
do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul/SC, não há situação de
ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
5/8
ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância do
disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59
do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021,
publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo nosso.).

Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I,
“N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL
DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA.
HIPÓTESE
NÃO
VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIAS
DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função
determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a separação seja
apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a
orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que “passou a adotar como
regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a
coinvestigados ou corréus não detentores de foro por prerrogativa de função” (INQ
4.327, AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.8.2018). 2. O trancamento de
procedimento criminal constitui medida excepcional, reservada aos casos de
evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta;
(b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva
da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. O
arquivamento da investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com
decisões precipitadas e inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do
titular da ação penal acerca da presença ou não de lastro probatório mínimo
necessário para o exercício da ação penal em juízo. 4. Agravos regimentais
desprovidos”. (STF. Pet 7512, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 20/11/2018, publicado DJe de 5/12/2018.).

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus
tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma
não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela
via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,
constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa
para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito,
seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da
conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
6/8
típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza
excepcional. IV – Ordem denegada. (STF. HC 138507, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, publicado DJe de
4/8/2017.).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa
extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria
e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa
dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da
incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (STF. HC nº 128691
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016,
publicado DJe de 30/5/2016.).
Assim, o trancamento de Ação Penal ou de Inquérito Policial, nesta
via, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a
atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência
de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os
recentes julgados, in litteris:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR
(IPM).
EXCEPCIONALIDADE.
JUSTA
CAUSA.
PRESENÇA.
CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. CONCOMITÂNCIA DE IPM.
OBJETOS
DIVERSOS.
APRECIAÇÃO
EXAURIENTE
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de
delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a investigação. 2. O
trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve
ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade. 3. A experiência evidencia que a multiplicidade de
provas, no contexto de processos relativos ao controle de armamentos, implica em
feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela
restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo
indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Inquéritos policiais militares,
instaurados com o escopo de investigar supostas e diversas condutas delituosas,
não devem ser trancados sob a alegação de concomitância das investigações. 6.
Ordem denegada. Decisão unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000874-
72.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.). (Grifos nossos.).
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
7/8
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM
GRAU DE SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção de
liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência
consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de
processos e até mesmo investigações criminais, mediante constatação de plano
relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar, por total atipicidade da
conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de autoria. II - O encerramento
prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em situações excepcionais,
de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da polícia
investigativa e do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta
supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
previstas para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste momento, a
dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao
Ministério Público Militar o exercício de seu múnus público de titular da Ação
Penal Militar. V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão
unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000776-87.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 03/12/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020.).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da
conduta imputada ao Paciente. Ao contrário, há indícios veementes da ocorrência,
em tese, do tipo penal a ele imputado.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da
ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade que tivesse o condão de
justificar o trancamento do procedimento penal.
Dessa forma, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria
trazida nesta impetração terá espaço para produção probatória e para a análise das
teses defensivas apresentadas, com vistas à elucidação dos fatos e o mais fiel
exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas ao Paciente foram e
estão sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que
possa lastrear o trancamento do feito.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de
poder a ensejar o trancamento da Ação Penal Militar n° 7000175-
57.2022.7.05.0005, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento
ilegal praticado contra o Paciente ex-Cabo do Exército OWAIRÃ TAOÊ
RECALCATI que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.
Portanto, presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação
Penal Militar, impossível a concessão da ordem.
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 11:17
:: 40001347072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ac98b2c7c57ce1df...
8/8
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347072v8 e
do código CRC 13651074.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/11/2022, às 21:57:50
7000629-90.2022.7.00.0000
40001347072 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR